Tribunal: TJES
Processo: 5012145-92.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012145-92.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FRANCISCO CELSO CALMON FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: 16.696.041 MARILIA CARREIRO FERNANDES

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012145-92.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FRANCISCO CELSO CALMON FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO:
16.696.041 MARILIA CARREIRO FERNANDES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
FRANCISCO CELSO CALMON FERREIRA DA SILVA
em face de
16.696.041 MARILIA CARREIRO FERNANDES
, alegando, em síntese, que contratou os serviços da requerida para edição e publicação de livro de sua autoria, contudo, a requerida não teria cumprido com os serviços conforme contratados.

2. A sentença julgou extinto sem resolução do mérito, ante a necessidade de produção de prova pericial.

3. A Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito da demanda e reconhecida a procedência dos pleitos autorais.

4. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Inicialmente, imperioso destacar que os elementos apresentados nos autos não são suficiente para deflagrar a falha na prestação de serviços por parte da recorrida. Neste sentido, torna-se impossível averiguar a causa exata da falha ocorrida, na medida em que inexiste prova concreta de que a prestação de serviços deu-se de forma precária. Insta salientar, que ambas as partes apontam causas possíveis para o evento danoso, pois na medida em que o autor aponta a mora da demandada, esta colaciona aos autos provas da prestação dos serviços contratados pelo recorrente.

7. Nesta esteira, a possível reforma do ato sentencial ensejaria a reforma do o mérito e reconhecida a improcedência dos peitos autorais. Inobstante, insta salientar que a análise do pedido contraposto carece de produção de prova pericial complexa, sendo esta vedada no âmbito dos juizados especiais.

8. Por derradeiro, ante a vedação do reformatio in pejus e considerando que a Requerente, ora Recorrente, buscou a via recursal visando a procedência de sua demanda, deixo de reformar a sentença proferida pelo juízo a quo.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)